Tribunal: TJES
Processo: 0002080-30.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002080-30.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CLEVERTEY DOS REIS ANTERIO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. DOSIMETRIA DA PENA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ATOS INFRACIONAIS. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA. CAUSA DE AUMENTO OBJETIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas pelo réu e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o acusado pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), fixando pena de 15 anos de reclusão, insurgindo-se as partes quanto à dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é possível a valoração negativa da conduta social e da personalidade com base em atos infracionais e elementos genéricos; (ii) estabelecer se o sofrimento dos familiares da vítima autoriza a negativação das consequências do crime; (iii) determinar o critério adequado de fração para exasperação da pena-base; (iv) verificar a incidência da atenuante da confissão e da causa de aumento do art. 244-B, §2º, do ECA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo de dosimetria da pena constitui discricionariedade regrada, exigindo fundamentação concreta, sendo vedada a utilização de elementos inerentes ao tipo penal ou argumentos genéricos, sob pena de violação ao art. 93, IX, da CF e ao princípio do ne bis in idem.

4. A utilização de atos infracionais para desvalorar a conduta social ou a personalidade é vedada pela jurisprudência do STJ, não constituindo fundamento idôneo para majoração da pena-base.

5. A alegação de personalidade “voltada para o crime” com base em antecedentes ou afirmações abstratas não legitima a valoração negativa do vetor personalidade.

6. O vínculo de parentesco entre réu e vítima não constitui elemento apto, por si só, a desabonar a conduta social.

7. O sofrimento dos familiares da vítima decorre naturalmente do crime de homicídio e não justifica a negativação das consequências, salvo circunstância excepcional não verificada no caso.

8. A fração de aumento da pena-base deve observar critérios jurisprudenciais de 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo, sendo inadequado patamar diverso sem fundamentação específica.

9. A confissão, ainda que qualificada, enseja a incidência da atenuante, admitindo-se redução inferior a 1/6, como 1/8, conforme orientação do STJ.

10. A causa de aumento do art. 244-B, §2º, do ECA possui natureza objetiva, sendo de competência do juiz-presidente e prescindindo de quesitação ao Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A valoração negativa da conduta social e da personalidade exige fundamentação concreta, sendo vedado o uso de atos infracionais ou afirmações genéricas. 2. O sofrimento dos familiares da vítima é consequência inerente ao crime de homicídio e não autoriza, por si só, a majoração da pena-base. 3. A exasperação da pena-base deve observar frações de 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo, salvo fundamentação idônea em sentido diverso. 4. A confissão qualificada autoriza a incidência da atenuante em fração inferior a 1/6. 5. A causa de aumento do art. 244-B, §2º, do ECA é de natureza objetiva e independe de quesitação ao júri.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, §2º, “a”, 59, 65, III, “d”, 69 e 121, §2º, I e IV; ECA, art. 244-B, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.311.636/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 10/04/2019; STJ, HC 927.384/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27/11/2024; STJ, AgRg-AREsp 2.908.359/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 19/08/2025; STJ, AgRg-HC 977.032/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 2025; STJ, AgRg no AREsp 2.718.060/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01/10/2024; STJ, AgRg no HC (OG Fernandes), j. 04/02/2026; TJ-AL, Apelação Criminal 0000397-06.2022.8.02.0051, Rel. Des. Domingos de Araújo Lima Neto, j. 05/02/2025; TJ-MG, APR 0019428-18.2014.8.13.0267, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 20/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002080-30.2019.8.08.0047

APELANTE
S
: CLEVERTEY DOS REIS ANTERIO; MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO; CLEVERTEY DOS REIS ANTERIO

RELATOR: DESEMBARGADOR M
ARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS
interpostas por
CLEVERTEY DOS REIS ANTERIO
e pelo
MINISTÉRIO PUBLICO
,

em face da Sentença acostada às págs. 56/59 ao ID 17183228 que, nos autos da ação penal pública, julgou procedente o pleito ministerial para condenar o réu nas iras do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 244-B a 15 (quinze) anos de reclusão.

Em suas razões, às págs. 104/120 do ID 17183228, o
parquet
requer:
(i)
a desvaloração da conduta social e da personalidade para ambos os crimes em que foi condenado;
(ii)
a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) do intervalo das penas para incrementar a pena-base;
(iii)
afastar a atenuante da confissão espontânea;
(iv)
a aplicação da causa de aumento do §2º do art. 244-B do ECRIAD.

Em suas razões, no ID 17183219, o Apelante sustenta que
(i)
é devida a reforma da 1ª fase do crime do art. 121, §2º, I e IV, do CP, especificamente no vetor “consequências do crime”.

Contrarrazões, nos ID’s 17183220 e 17183943, pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 17646985, pelo parcial provimento do recurso ministerial “
para aplicar a fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria
”.

Pois bem.

As irresignações limitam-se à dosimetria da pena.

O processo de dosimetria da pena não é um ato de discricionariedade absoluta do julgador; é, antes, um exercício de discricionariedade regrada, vinculado ao dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, CF). A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e específica, que extrapole os elementos inerentes ao próprio tipo penal. A utilização de fórmulas genéricas, argumentos abstratos ou a invocação de elementos que já compõem a estrutura do crime configura constrangimento ilegal, pois viola o princípio do
ne bis in idem
.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, e especificamente esta Colenda Segunda Câmara Criminal, possui entendimento pacífico no sentido de afastar exasperações de pena-base que se amparam em "fundamentação genérica" ou em "elementos inerentes ao próprio tipo penal".

O Magistrado Presidente fixou a pena-base dos delitos nos seguintes termos, a ver a fundamentação empregada:

1 - Homicídio consumado

Atento ao princípio constitucional de individualização de pena, e aos critérios do art. 59 do CP, verifico que: o acusado agiu com culpabilidade acentuada, considerando o grau elevado do dolo, tendo em vista o modus operandi empregado na prática delituosa, em que foram desferidos vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi atingida na região torácica, causando lacerações nos lobos dos pulmões direito e esquerdo, conforme laudo de exame cadavérico de fl. 127; quanto aos maus antecedentes, o acusado possui condenação definitiva, porém por fatos posteriores àqueles apurados nos presentes autos; inexistem maiores elementos para aferir a conduta social e a personalidade do acusado; o motivo do crime é torpe, eis que cometido em razão de rivalidade do tráfico de drogas, conforme reconhecido pelos jurados, mas já retrata qualificadora; as circunstâncias são negativas, considerando que o crime foi cometido mediante dissimulação, sendo a vítima surpreendida ao ser atacada de forma repentina, consoante acolhido por maioria de votos pelos jurados ao responderem o sexto quesito, mas já retrata agravante; as consequências são negativas, considerando que após ouvir os disparos quando estava trabalhando em um trailer, o pai da vítima a levou para o hospital, onde veio a falecer, conforme depoimento de fi. 12, sendo que o Sr. Ivo declarou ao prestar depoimento em juízo que "meu filho era a minha vida, meu braço direito e me ajudava muito" (fl. 202), e ademais, é nítido o sofrimento gerado para a mãe do ofendido, que o definiu como uma pessoa muito boa e que sempre ajudava os outros (fi. 36); comportamento da vítima não contribuiu para a prática delituosa ao ponto de impactar na pena base.

À luz das circunstâncias judiciais acima expostas, com destaque para a culpabilidade e as consequências do crime, fixo a pena-base de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

[...]

2 - Corrupção de menores

Com fundamento no princípio constitucional de individualização de pena e critérios do art. 59 do CP, observo que: a ré agiu com culpabilidade normal à espécie; quanto aos maus antecedentes, conforme certidão de fi. 241 o acusado não possui condenação por fatos anteriores; inexistem nos autos elementos para aferir a conduta social do réu; não existe nos autos laudo criminológico para avaliar a personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la; o motivo é normal à espécie; as circunstâncias do crime devem ser consideradas, pois o réu envolveu um adolescente no cometimento de homicídio consumado, corrompendo-o a efetuar os disparos de arma de fogo contra o ofendido, o que enseja maior reprovação; as consequências são próprias do crime; o comportamento da vítima em

nada contribuiu para a prática delituosa.

Considerando as circunstâncias judiciais acima, com destaque para as circunstâncias do crime, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 6 (sei) meses de reclusão. [...]

O Ministério Público de primeiro grau requer o incremento da pena-base de ambos os crimes pelos vetores “conduta social” e “personalidade”, ao argumento de que o réu possuía anotações de atos infracionais análogos a crimes graves, que o autor e a vítima possuíam relação de parentesco e que “
o processo é farto de elementos que demonstram que o réu possui uma personalidade intensamente voltada para o crime, não só pelas condenações que ostenta e os atos desviantes já mencionados, mas também por diversos elementos relacionados aos fatos, que demonstram a inversão dos valores padrões
”.

No que se refere à conduta social, “
trata-se da atuação do réu na comunidade, no contexto familiar, no trabalho, na vizinhança (conduta social), do seu temperamento e das características do seu caráter, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social)
” (EAREsp n. 1.311.636/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 26/4/2019.).

No caso, o histórico de atos infracionais do réu não é elemento idôneo a desvalorar a conduta social ou a personalidade. Nesse sentido, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO EM HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ELEMENTOS CONCRETOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado com pedido de redução da pena aplicada ao paciente condenado por tráfico de drogas, contestando o aumento da pena-base com base em histórico de atos infracionais e pleiteando o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (I) se o histórico de atos infracionais do paciente pode ser utilizado para aumentar a pena-base; (II) se há elementos concretos que afastem a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não é via adequada para substituir recurso próprio, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade. A Terceira Seção do STJ, alinhada com a jurisprudência do STF, restringe a admissibilidade do habeas corpus em tais situações (AGRG no HC n. 895.777/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 8/4/2024). 4.
Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que atos infracionais não podem ser considerados como maus antecedentes para justificar o aumento da pena-base, tampouco podem ser usados para caracterizar personalidade voltada para a prática delitiva ou má conduta social (HC n. 663.705/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/3/2022). 5. No caso dos autos, a pena-base foi aumentada com fundamento em "inúmeros registros na Vara da Infância e Juventude", o que contraria a orientação jurisprudencial desta Corte. Assim, é necessário redimensionar a pena, fixando-a no mínimo legal.
6. Em relação à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, a jurisprudência do STJ reconhece que a quantidade e variedade de drogas, associadas à apreensão de apetrechos relacionados à traficância (como balança de precisão e embalagens), podem demonstrar envolvimento habitual em atividades criminosas, afastando o redutor (AGRG no HC n. 850.190/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 18/9/2023). 7. No presente caso, a Corte de origem fundamentou o afastamento da minorante no fato de que o paciente era conhecido nos meios policiais pelo envolvimento contínuo com o tráfico de drogas, corroborado pela apreensão de diversos tipos de entorpecentes e materiais típicos de narcotraficantes. Esses elementos são suficientes para afastar o benefício do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 8. Com a fixação da pena-base no mínimo legal, o quantum da pena imposta ao paciente permite a fixação do regime semiaberto, considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. lV. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA para redimensionar a pena do paciente para 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, com a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena. (
STJ; HC 927.384; Proc. 2024/0246575-9; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 27/11/2024; DJE 06/12/2024
) - destaquei

Ademais, o fato do réu e a vítima possuírem relação de parentesco não constitui elemento,
per se
, para desabonar a conduta social do réu, visto que tal vetor destina-se a valorar o histórico da conduta do autor em sociedade.

Ademais, vê-se ser inviável a desvaloração do vetor da personalidade com base na afirmação de que esta era “voltada para o crime”, pois tal fundamentação é rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA REDIMENSIONAR A REPRIMENDA FINAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em Recurso Especial, em virtude do óbice da Súmula n. 182/STJ. II. Questão em discussão 2. A discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal. III. Razões de decidir 3. A decisão agravada está fundamentada na ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigido pelo art. 932, III, do CPC e pela Súmula n. 182/STJ. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia. 5. A concessão de habeas corpus de ofício é possível quando há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, como no caso em concreto, no qual constatou-se a existência de erro material na sentença, bem como na valoração negativa da personalidade. 6.
Na hipótese, a pena-base do recorrente foi fixada acima do mínimo legal sob a justificativa de personalidade voltada para o crime, com apoio na certidão de antecedentes criminais, o que contraria a jurisprudência desta Corte.
lV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido; ordem de habeas corpus concedida de ofício para redimensionar a pena. Tese de julgamento: 1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é possível para corrigir ilegalidade na dosimetria da pena". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932, III; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I; Código Penal, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC n. 757.635/SC, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 12/03/2024; STJ, HC n. 567.731/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/05/2020; STJ, ERESP 1.688.077/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 14/08/2019. (
STJ; AgRg-AREsp 2.908.359; Proc. 2025/0128587-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; Julg. 19/08/2025; DJE 26/08/2025
) - destaquei

Por fim, a defesa requer o afastamento da desvaloração das consequências do crime foram consideradas além do previsto para o crime, vez que os pais da vítima sofreram intensamente com a perda do filho. Tal argumento é considerado não razoável pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA. PREMEDITAÇÃO E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público de Alagoas contra decisão monocrática que concedeu ordem de ofício para redimensionar a pena imposta ao réu de 25 anos e 6 meses para 21 anos de reclusão, pela prática de homicídio qualificado. 2. A decisão agravada reconheceu ilegalidade na fundamentação dos vetores de culpabilidade e consequências do crime, ensejando a redução da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a premeditação e a organização do crime justificam a valoração negativa da culpabilidade para majorar a pena-base. 4. Outra questão em discussão é se as consequências do crime, especificamente o sofrimento da mãe da vítima, justificam a valoração negativa na dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A fundamentação genérica utilizada pelo juiz de primeiro grau não demonstrou circunstâncias que excedam o tipo penal, não justificando a valoração negativa da culpabilidade. 6. O Tribunal de Justiça corretamente concluiu que a conduta não extrapolou anormalidade do crime, não havendo justificativa para a majoração da pena. 7. A jurisprudência da Corte estabelece que a culpabilidade deve ser considerada desfavorável apenas quando há elementos concretos que caracterizem maior desvalorda conduta. 8.
Quanto às consequências do crime, o sofrimento profundo da mãe da vítima é resultado inerente ao tipo penal e, portanto, já abarcado pela pena abstratamente cominada, a não ser que houvesse uma situação peculiar que envolvesse mais diretamente essa pessoa da família no contexto do homicídio.
lV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A individualização da pena deve observar os parâmetros do art. 59 do Código Penal, com discricionariedade motivada do magistrado. 2. A valoração negativa das circunstâncias judiciais deve ser fundamentada em elementosconcretos, não inerentes ao tipo penal. 3. A conduta social e as circunstâncias do crimepodem ser negativamente valoradas com base em depoimentos e elementosprobatórios consistentes". Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; CP, art. 68.STJ, AGRG no HC 862570/SP, Rel. Min. Ribeiro Jurisprudência relevante citada: Dantas, Quinta Turma, julgado em 2.9.2024; STJ, HC 391.990/SP, Rel. Min. RogerioSchietti Cruz, Sexta Turma, julgado em. 18/10/2018 (
STJ; AgRg-HC 977.032; Proc. 2025/0020838-1; AL; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/05/2025
) - destaquei

Portanto afasto a incidência do vetor consequências do crime.

Ainda com relação à dosimetria da primeira fase, o Ministério Público requer o incremento do
quantum
de elevação da pena-base para 1/6 (um sexto) da mínima estipulada ou para 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena por considerar o aumento empregado pelo magistrado desproporcional, por ser inferior às frações mencionadas.

Merece prosperar tal pleito, isso porque o patamar de incremento da pena está desproporcional considerando as frações empregadas usualmente pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminado
”(STJ. AgRg no AREsp n. 2.718.060/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 3/10/2024.).

No caso, a fração utilizada não corresponde a qualquer das frações usualmente empregadas e, apesar disso, o magistrado não apresentou fundamentação específica para tal. Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES . DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUMENTO PROPORCIONAL . CRITÉRIO DE UM OITAVO SOBRE O INTERVALO DO PRECEITO SECUNDÁRIO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO . NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No delito de tráfico de drogas, não há ilegalidade na exasperação da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei n . 11.343/2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para aumentá-la. 2.
No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
. Na espécie, o aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo do preceito secundário, aplicado pelas instâncias ordinárias, está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, não havendo falar em desproporcionalidade.
3. As instâncias ordinárias reconheceram a atenuante da confissão espontânea em favor do ora agravante, inexistindo interesse recursal no tocante ao tema. 4 . Tendo o Tribunal de origem apontado elementos concretos dos autos para negar a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, torna-se inviável a sua desconstituição para aplicar o redutor do tráfico privilegiado, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n . 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido.

(
STJ - AgRg no AREsp: 2718060 MG 2024/0300286-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2024
) - destaquei

Portanto, aplico o entendimento de 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena.

Já na segunda fase da dosimetria, o
parquet
requer o afastamento da atenuante da confissão. Tal pleito, por outro lado, não merece prosperar. Isso porque o réu efetivamente confessou a prática delitiva, conforme extrai-se de seu interrogatório em juízo (mídia ao ID 18834155), mesmo que de forma qualificada. Diante de tal cenário, o magistrado fixou o
quantum
de diminuição em patamar inferior ao usual 1/6 (um sexto), isto é, diminuiu a pena-base em 2 (dois) anos, o que equivale a 1/8 (um oitavo) da pena-base, que é considerado razoável pelo Tribunal da Cidadania, a ver precedente:

Na segunda fase, a magistrada singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea ( CP, art. 65, III, d), reduzindo a pena intermediária na fração de 1/8 (um oitavo), por considerar que a confissão foi parcial. Apesar dos argumentos expostos pela defesa, a fração redutora de 1/8 (um oitavo) está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que admite a incidência da benesse em patamar inferior a 1/6 (um sexto) quando o caso versar sobre confissão parcial ou qualificada (AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, relator Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 27/08/2024). Dessa forma, mantém-se o parâmetro adotado pelo juízo singular de 1/8 (um oitavo), o que resulta na pena intermediária de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão, a qual torna-se definitiva, diante da ausência de outras causas modificadoras. (STJ - AgRg no HC: 00000000000001009927, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 04/02/2026, Data de Publicação: DJEN 04/02/2026)

Portanto, mantenho o
quantum
de diminuição arbitrado na sentença.

Já na terceira fase, o Ministério Público requer a incidência da causa de aumento do
§2º
do art. 244-B do ECRIAD, e verifico que assiste razão ao
parquet
, pois, não obstante tal circunstância não tenha sido objeto de quesitação, trata-se de causa de aumento de natureza objetiva, a qual prescinde de quesitação aos jurados. Nesse sentido colaciono precedentes da jurisprudência pátria:

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. APELAÇÃO DO RÉU W . R. D. S.. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 244-B, § 2º, DO ECA. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA . APELAÇÃO DE S. L. D. S .. PEDIDO DE NULIDADA DA SENTENÇA POR IRREGULARIDADE E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS E AFASTAR CONDENAÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I . CASO EM EXAME Apelações criminais interpostas em face de sentença proferida a partir de decisão do Conselho de Sentença que condenou os réus a penas de 20 (vinte) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro) anos, 2 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crime previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP (homicídio qualificado por motivo torpe, pelo empego de meio cruel e com recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), combinado com art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente (crime de corrupção de menores). 2 . A questão em discussão consiste em saber se a decisão do Conselho de Sentença foi amparada em provas existentes nos autos; a conformidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais que justificaram a elevação da pena base (1ª fase da dosimetria) dos recorrentes; a pertinência das qualificadoras estabelecidas no julgamento; e a incidência da causa de aumento de pena do art. 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. III. RAZÃO DE DECIDIR 3 . A decisão dos jurados somente pode ser anulada na hipótese de manifesta contrariedade à prova dos autos, o que não se verifica no caso concreto. 4. O inquérito policial trata-se de uma simples peça informativa, destinada a embasar uma eventual denúncia, de modo que eventuais vícios verificados neste não contaminam a ação penal. 5 . O magistrado de primeiro grau utilizou-se de critérios idôneos, ao fundamentar a valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e circunstâncias do delito em dados concretos, não havendo erro na aplicação da pena. 6.
A causa de aumento prevista no art. 244-B, § 2º, do ECA, é de natureza objetiva, encontrando-se, assim, dentro da competência do juiz-presidente, pois adstrita à dosimetria da pena
. IV. DISPOSITIVO 7. Recursos conhecidos e não providos. _________ Dispositivos relevantes citados: art . 5º, XXXVIII, c, da CF, art. 593, III, do CPP, Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 850.875/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no REsp n . 2.078.922/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024;

(
TJ-AL - Apelação Criminal: 00003970620228020051 Rio Largo, Relator.: Des. Domingos de Araújo Lima Neto, Data de Julgamento: 05/02/2025, Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/02/2025
) – destaquei

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - CASSAÇÃO DO JULGAMENTO - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NÃO OCORRÊNCIA - JULGAMENTO POPULAR MANTIDO - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CP - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - AGRAVANTE CONFIGURADA - MINORANTE DA TENTATIVA - QUANTUM MÍNIMO DE REDUÇÃO ESTABELECIDO DE ACORDO COM O ITER CRIMINIS PERCORRIDO - CAUSA DE AUMENTO DO ART. 244-b, § 2º, DO ECA - MAJORANTE DE NATUREZA ESTRITAMENTE OBJETIVA - QUESITAÇÃO DESNECESSÁRIA. Consoante a Súmula 28 do Eg . Tribunal de Justiça, a cassação de veredicto popular ao argumento de ser manifestamente contrário às provas dos autos somente é admitida quando for a decisão "escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório". Verificada a incorreção do juiz sentenciante quando da análise das circunstâncias judiciais, a reestruturação das penas é medida que se impõe. Impõe-se a aplicação da agravante prevista no art. 62, I, do Código Penal, quando demonstrado que um dos autores dirigia a conduta dos demais agentes . O quantum de redução em virtude do reconhecimento da minorante da tentativa deve assentar-se no iter criminis percorrido, ou seja, pelo maior ou menor avanço em relação à fase final/consumação do delito.
A causa de aumento do art. 244-B, § 2º, do ECA, é de natureza estritamente objetiva, encontrando-se, assim, dentro da competência do Juiz-presidente, sendo prescindível a sua quesitação
.

(
TJ-MG - APR: 00194281820148130267 Francisco Sá, Relator.: Des .(a) Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 20/10/2020, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/10/2020
) - destaquei

Passo a redimensionar as penas:

A) Crime: Art. 121, §2º, I e IV, do CP (Homicídio Qualificado)

Na primeira fase remanescem desvaloradas duas circunstâncias judiciais, ao que, com o aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena por circunstância, a pena-base é fixada em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase permanece a compensação entre a agravante da dissimulação e a menoridade relativa, além da incidência da atenuante da confissão no patamar de 1/8 (um oitavo), ao que a pena intermediária é fixada em
14 (quatorze) anos, 5 (cinco) meses e 8 (oito) dias de reclusão
, a qual é tornada definitiva, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição.

B) Crime: Art. 244-B, § 2º, da Lei 8.069/90 (Corrupção de Menores Majorada)

Na primeira fase remanescem desvaloradas duas circunstâncias judiciais, ao que, com o aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena por circunstância, a pena-base é fixada em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase incide as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, que conduzem a pena intermediária a 1 (um) ano de reclusão em observância à Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase incide a causa de aumento do art. 244-B, §2º do ECRIAD, de maneira que a pena definitiva é de
1

(um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Somando-se as penas, na forma do art. 69 do CP chega-se a uma pena de
15 (quinze) anos, 9 (nove) meses e 8 (oito) dias de reclusão.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, 'a', do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
D
AR-LHE
S

PARCIAL

PROVIMENTO
, para redimensionar a pena para
15 (quinze) anos, 9 (nove) meses e 8 (oito) dias de reclusão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho
o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento aos recursos.